Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-73.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-73.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE “PSERV”. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTERMEDIADOR. MERA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DE PROVA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria de Fátima dos Santos contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. A autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, relativos ao serviço denominado “PSERV”, supostamente não contratado, e pleiteou a restituição dos valores, indenização por danos morais e materiais e suspensão das cobranças. A sentença de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para responder por descontos em conta corrente referentes ao serviço denominado “PSERV”, supostamente não contratado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária entre fornecedores exige demonstração de vínculo contratual ou benefício econômico, o que não se verificou nos autos em relação ao Banco Bradesco S/A.

4.

A atuação da instituição financeira restringiu-se à intermediação do débito automático, sem qualquer comprovação de que tenha sido destinatária dos valores cobrados.

5.

A autora não apresentou documentação que comprove a comunicação formal ao banco para cancelamento dos descontos, nem demonstrou negativa de atendimento por parte da instituição financeira.

6.

Inexistindo contratação direta, vínculo jurídico ou relação de consumo entre a autora e o banco relativamente ao serviço “PSERV”, não há fundamento legal para responsabilizá-lo.

7.

Precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais estaduais confirmam que o banco não responde por cobranças realizadas por terceiros quando atua apenas como agente arrecadador e não integra a cadeia de fornecimento do serviço.

8.

A ausência de demonstração de resistência do banco após eventual pedido de cessação dos descontos, que sequer foi comprovado, reforça a tese de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco que atua unicamente como agente intermediador em operação de débito automático, sem vínculo contratual com o serviço descontado ou benefício econômico decorrente, não possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

2.

A inexistência de prova da solicitação administrativa de cancelamento dos débitos impede o reconhecimento de eventual má-fé ou falha na prestação do serviço pelo banco intermediador.

3.

A responsabilização solidária no CDC exige demonstração de participação efetiva na cadeia de fornecimento, o que não se presume apenas pela intermediação financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AM, Recurso Inominado Cível 0600922-03.2022.8.04.6100, Rel. Juíza Luciana da Eira Nasser, j. 30.08.2024;
TJMT, RI 1000490-46.2019.8.11.0005, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 01.09.2020;
TJ-SE, RI 0000123-75.2022.8.25.0027, Rel. Livia Santos Ribeiro, j. 25.04.2023;
TJ-BA, RI 8002155-34.2023.8.05.0189, Rel. Marcon Roubert da Silva, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000066-73.2019.8.05.0255
, em que figuram como
apelante MARIA DE FATIMA DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02